Tribunal: TJMT
Processo: 0032021-06.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ARILDES MARIA FERREIRA CORRÊA DA COSTA
APELADO(S):
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 7119/2018
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –SERVIDOR INATIVO – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA (§4º DO ART. 1.013 DO CPC) - EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NO CARGO DA APOSENTAÇÃO – OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A orientação firmada na jurisprudência do STJ é de que “em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ” (AgInt no AREsp. 1.421.772/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.6.2019).
A revisão dos proventos de aposentadoria de servidor inativo (antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003) deve acompanhar os reajustes salariais aplicados ao cargo da época de inatividade, ou, em caso de extinção da função pública ou nova nomenclatura, ao cargo correlato, com as mesmas atribuições e natureza, em aplicação ao Princípio da Igualdade. No entanto, se a atualização financeira abrange somente os vencimentos dos servidores de carreira, não deve haver equiparação salarial com os servidores ocupantes de cargos comissionados.

APELANTE(S):
ARILDES MARIA FERREIRA CORRÊA DA COSTA
APELADO(S):
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Arildes Maria Ferreira Correa da Costa em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária promovida em desfavor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, a apelante defende que, ao contrário do que salientado na sentença, não reivindicou a revisão do fundo de direito do substituído, mas o realinhamento dos seus proventos, de 27% (vinte e sete por cento) para 92,90% (noventa e dois virgula noventa por cento), ou seja, as mesmas vantagens concedidas aos servidores da ativa (ato n. 136/04), razão pela qual não há falar em prescrição.
A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 313/320-TJ).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar sua participação processual (fl. 327-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Do exame dos autos, extrai-se que o autor Rômulo Augusto Correa da Costa ajuizou a presente ação em 06/09/2012, objetivando o realinhamento do seu benefício de aposentadoria a partir de fevereiro de 2003, de 27% (vinte e sete por cento) para 92,90% (noventa e dois virgula noventa por cento), conforme Ato n. 136/2004 (AL/MT – PCCS).
Para tanto, discorre que tomou posse como servidor da Assembleia Legislativa no dia 19/10/1994, e que teve seu pedido de aposentadoria proporcional voluntária concedido com vigência a partir de 01/06/1999, conforme Ato n. 1.073/99 (AL/MT), calculado na remuneração do cargo em comissão que exercia à época (assessor parlamentar – APG-10), qual seja R$ 5.329,72 (cinco mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos).
Narra que no mês de fevereiro de 2003 a Assembleia Legislativa, através da Lei n. 7.860/02, implantou em favor dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), sendo que para os inativos foi-lhes concedido somente o percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o benefício recebido até então, em descompasso com as vantagens financeiras concedidas aos servidores da ativa, o que implicou na retificação da irregularidade cometida contra os inativos, através do Ato n. 136/2004.
Contudo, segundo relata o autor na inicial, apesar do aludido ato, o percentual de 92,90% (noventa e dois virgula noventa por cento) continuou a ser ignorado, razão pela qual apresentou requerimento administrativo em 20/01/2009, reclamando seu direito desde o mês de implantação do Plano de Carreira (fevereiro de 2003).
Em contrapartida, a Assembleia Legislativa arguiu preliminarmente a ocorrência de prescrição. No mérito, defende que o cargo em que se aposentou o autor não sofreu reajuste ou qualquer alteração salarial decorrente do PCCS, no tocante aos servidores ativos.
O autor veio a falecer em 21/04/2016, razão pela qual Arildes Maria Ferreira Correa da Costa, com quem era casado, passou a substituir o polo ativo da demanda.
Ao sentenciar o feito, o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em decorrência do transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos (fls. 301/302-TJ), e é contra essa decisão que a parte autora se rebela, alegando, em síntese, que não reivindicou a revisão do fundo de direito do substituído, mas o realinhamento dos seus proventos, de 27% (vinte e sete por cento) para 92,90% (noventa e dois virgula noventa por cento), ou seja, as mesmas vantagens concedidas aos servidores da ativa (Ato n. 136/04), razão pela qual não há falar em prescrição.
Pois bem.
Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, objetiva a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República.
Sobre o tema, a orientação firmada na jurisprudência do STJ é de que “em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ” (AgInt no AREsp. 1.421.772/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.6.2019).
In casu, a parte autora protocolou pedido administrativo em 20/01/2009, solicitando a diferença salarial decorrente da implantação do PCCS a partir de fevereiro de 2003, no entanto, a negativa expressa da administração ocorreu somente em 16/02/2012, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 06/09/2012, não havendo, portanto, falar em prescrição, razão pela qual a sentença merece ser desconstituída.
Tendo em vista que o caso se amolda ao que dispõe o §4º do art. 1.013 do CPC, passo ao julgamento de mérito da presente ação.
Como dito, o servidor Rômulo Augusto Correa da Costa tomou posse como servidor da Assembleia Legislativa no dia 19/10/1994, e teve seu pedido de aposentadoria proporcional voluntária concedido com vigência a partir de 01/06/1999, conforme Ato n. 1.073/99 (AL/MT).
No ato de aposentadoria, concedeu-se ao servidor o direito à percepção dos vencimentos proporcionais a 33 (trinta e três) anos, calculado com base na remuneração do cargo em comissão que exercia à época (assessor parlamentar – APG-10), perfazendo a quantia de R$ 5.329,72 (cinco mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos).
Inclusive, a aludida aposentação foi considerada legal pelo Tribunal de Contas, conforme se extrai do Acórdão nº 2.870/99, exarado no Processo nº 11.092-7/99 (fls. 27).
Após a sua aposentadoria, sobreveio a Lei n. 7.860/02, que implantou em favor dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da Assembleia Legislativa, o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), estabelecendo o seguinte:
“Art. 52 Os proventos de aposentadoria e as pensões serão calculados com observância do disposto no art. 57 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, e revistos na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade.
Parágrafo único Os proventos da aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
Art. 53 Ficam concedidos aos servidores inativos e aos pensionistas os benefícios desta lei, na forma preconizada na Emenda Constitucional n° 19.”

Como se vê, ao implantar o Plano de Carreira, a aludida norma não descuidou dos aposentados e pensionistas.
Quanto ao direito à paridade, a matéria é incontroversa. Trata-se de questão de fácil confirmação, considerando que a aposentadoria ocorreu em 1999, portanto, antes da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, que alterou o art. 40 da Constituição Federal de 1988.
Aliás, o termo “paridade” nada mais é que a igualdade entre os proventos recebidos pelo servidor inativo (aposentado anteriormente ao advento da Emenda Constitucional n. 41/03) e os vencimentos creditados aos servidores da ativa, ocupantes de mesmo cargo, o que implica dizer que as alterações posteriores feitas nos cargos, em especial as de cunho remuneratório, devem ser repassadas aos proventos da aposentadoria.
Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO - APOSTILAMENTO - APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC N.º 41/2003 - DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA - ALTERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO CORRELATO - DIREITO AO REENQUADRAMENTO NO NOVO CARGO. I - Em se tratando de aposentadoria, a lei vigente à época é a que deve ser aplicada, devendo ser reconhecido o direito do servidor aposentado antes da entrada em vigor da EC n.º 41/2003 ao recebimento de proventos equiparados ao vencimento do servidor da ativa ocupante do mesmo cargo ou função comissionada em que se deu a jubilação. II - Promove-se a modificação do "decisum" embargado quando nele constatada a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.” (TJ-MG - ED: 10024102397825002 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data de Publicação: 07/02/2018) (destaquei)

No entanto, apesar da garantia constitucional dos aposentados à revisão de seus proventos na mesma proporção que a remuneração dos servidores em atividade, in casu, não restou demonstrado nos autos qualquer alteração promovida pela Lei n. 7.860/02, no vencimento do cargo correspondente àquele em que se deu a aposentação do de cujus, qual seja, cargo em comissão de assessor parlamentar – APG-10.
Pelo que se extrai dos autos, somente os servidores de carreira, dos níveis fundamental, médio e superior, é que alcançaram o direito ao reajuste financeiro. Tanto é assim que a parte autora não pede a equiparação dos seus proventos de aposentadoria com o vencimento de um cargo em específico, mas apenas “o realinhamento dos seus proventos, de 27% (vinte e sete por cento) para 92,90% (noventa e dois virgula noventa por cento)”.
Aliás, como bem pontuado no Parecer n. 278/02, exarado pelo Procurador da Assembleia Legislativa, “constitui premissa lógica incontestável o raciocínio segundo o qual, se a constituição assegura a aposentadoria exclusivamente no cargo em comissão e o servidor se aposenta com a remuneração do padrão do cargo em comissão, única, exclusiva, sem outra de cargo efetivo, óbvia e incongruente seria ter as vantagens pessoais inclusive o adicional por tempo de serviço calculadas por padrão salarial diverso do cargo em comissão.” (fl. 136).
Importante frisar, ainda, que nem mesmo o aumento de 27% era devido ao autor, por não ter sido estendido aos servidores da ativa, ocupantes do cargo em comissão de assessor parlamentar. Vejamos o excerto do Relatório Conclusivo da Comissão Especial criada para analisar a paridade entre os vencimentos da atividade e os proventos da inatividade:
“Neste processo, a comissão encontrou aposentados e pensionistas que tivera incorporado aos seus proventos a remuneração de algum dos cargos acima que não sofreram aumento. E, devido à paridade acima debatida, não fariam jus a aumento algum.
Ocorre que, como o percentual acima foi aplicado de modo geral, estes aposentados e pensionistas também foram beneficiados com aumento. Aumento este, totalmente ilegal, vez que afronta o regime de paridade estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei nº 7.860/2002.” (fl. 174).

Nesse viés, a revisão dos proventos de aposentadoria da parte autora devem acompanhar os reajustes salariais aplicados ao cargo da época da inatividade, ou, em caso de extinção da função pública ou nova nomenclatura, ao cargo correlato, com as mesmas atribuições e natureza, em aplicação ao Princípio da Igualdade, o que restou atendido, conforme se verifica dos documentos anexados às fls. 178 e seguintes.
Nesse sentido, já decidiu o TJMG, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR INATIVO DO MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS EM 1995. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, § 4º, DA CF/88. DIREITO À PARIDADE. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. EXTINÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO. CARGO ATUAL COM ATRIBUIÇÕES ANÁLOGAS. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. LEI Nº. 11.960/09. APLICABILIDADE. O Poder Público goza da discricionariedade para regular o regime jurídico dos seus respectivos servidores, mas, ao extinguir cargos, não é lícito deixar de enquadrar o servidor em novo cargo correspondente, estabelecendo critérios aleatórios de remuneração. Após extinguir o cargo comissionado de Contador, em que se deu a aposentadoria integral e com direito à paridade, sob a égide da redação original do art. 40 da CF/88, deve o Município de Paula Cândido realizar o enquadramento do inativo, garantindo a paridade. Ao equiparar os proventos do inativo titular de cargo extinto, com o vencimento do cargo criado no regime atual, deve a Administração observar a afinidade de atribuições para realizar o enquadramento. Diante da prova manifesta de que, no ato de aposentadoria concedeu-se ao servidor o direito à percepção dos vencimentos integrais de cargo de provimento em comissão outrora ocupado e, ainda, de que o servidor paradigma da ativa, que também ocupava cargo de Contador, passou a ser nomeado para o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Contabilidade e Cadastro, há que se observar a equivalência do vencimento base e dos reajustes salariais. Nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE nº 870947/SE, até o provimento jurisdicional definitivo do recurso, a partir de 30/06/2009, para atualização dos valores de condenações contra a Fazenda Pública, devem ser observados os ditames da Lei nº 11.960, de 2009, em seus termos literais. Logo não há que se falar em correção pelo IPCA-E. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AC: 10713150051975001 Viçosa, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2017) (destaquei)

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a prescrição, no entanto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), nos termos do que estabelece o artigo 85, §11º do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR